Tribunal: STF
Processo: Rcl 83922
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0000853-42.2021.5.17.0012, que teria desrespeitado a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Estado do Espírito Santo afirma que sua condenação para responder subsidiariamente por débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços está fundamentada na mera inadimplência da empresa terceirizada por ele contratada.



    No ponto, argumenta que



    “o C. TST usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância à garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de recurso extraordinário (RE 760.931 - Tema 246/RE 1298647 - Tema 1.118), bem como afrontou a autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16” (e-doc. 1, p. 4).



    O Estado reclamante defende que a solução dada pela autoridade reclamada ao caso concreto vai de encontro à eficacia dos paradigmas e à jurisprudência do STF em torno desses entendimentos vinculantes, uma vez que decorre de uma presunção “despida de qualquer elemento probatório, de que a parte recorrente teria deixado de fiscalizar e atuado de forma negligente, o que acarretaria a citada culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 6).



    Aponta, no que concerne a alegação de culpa in eiligendo, que 



    “é sabido que a contratação do prestador de serviços é precedida de procedimento de licitação, seja ele com ou sem dispensa, justificada. De modo que não se pode, como pretendeu o acórdão recorrido, presumir a inidoneidade do contratado que se submeteu ao procedimento licitatório. Muito pelo contrário. 



    Seria, assim, imprescindível que se investigasse nos fatos e provas onde supostamente o recorrente teria sido negligente no procedimento de escolha, e não responsabilizado objetivamente. Conclui-se que foi declarada a responsabilidade objetiva por omissão, violando o art. 37, § 6º da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 7).



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0000853-42.2021.5.17.0012, e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, confirmando a liminar e cassando a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, verifico que, no caso concreto em referência nesta reclamação, a condenação subsidiária do Estado do Espírito Santo está fundamentada na culpa in vigilando, a qual decorreria da conclusão de que “a comprovação da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas durante todo o contrato firmado com a primeira ré (...), o que não ocorreu no caso em tela”. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido TRT 17 em sede de recurso ordinário:



    “2.2.2. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO



    (...)



    No âmbito da Justiça do Trabalho era pacífico o entendimento de que os entes integrantes da administração pública direta e indireta deveriam responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas por parte dos contratados, conforme dispunha a antiga redação do item IV da Súmula 331 do TST. Assim, bastava o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador para que os entes administrativos fossem responsabilizados subsidiariamente por essas parcelas. 



    Ocorre que as pessoas jurídicas integrantes da administração pública reiteradamente questionavam a legalidade do item IV da Súmula 331 do TST, que, segundo eles, contrariava o art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual "a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento". 



    Em 11/03/2009, o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, ao julgar incidente de inconstitucionalidade nos autos do processo nº 0080900-06.2007.5.17.0008, reconheceu a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, mas dispôs que o referido dispositivo legal não desobriga o ente público da responsabilidade pelo pagamento das verbas que vierem a ser reconhecidas, vez que ele simplesmente atribui responsabilidades primárias ao contratado. Com efeito, o TRT concluiu na ocasião que "referida norma não exclui a responsabilidade, apenas atribui obrigações primárias, não havendo transferência da responsabilidade final pelas obrigações trabalhistas assumidas pelo empregador". 



    Dessa forma, no âmbito deste Regional adotava-se, de forma pacífica, o entendimento de que, nada obstante a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, as pessoas jurídicas integrantes da administração pública direta e indireta responderiam subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo contratado.



    (...)



    A partir da decisão proferida pelo STF na ADC nº 16 e considerando o item V da Súmula nº 331 do TST, a responsabilização subsidiária da administração pública, nos casos de terceirização de mão de obra, exige uma investigação rigorosa a respeito de falha ou ausência de fiscalização pelo ente público contratante, competindo ao tomador de serviços comprovar a efetiva fiscalização do contrato.



    Com efeito, ao decidir pela execução indireta de atividade prestacional pública mediante contrato administrativo de prestação de serviços ou de empreitada, o ente público assume uma obrigação - potencialmente mais rigorosa que a dos contratantes particulares, pois envolve orçamento público e receitas oriundas de impostos - de fiscalizar a idoneidade financeira da contratada, já que é o beneficiário direto dos serviços prestados, sob pena de ser responsabilizado subsidiariamente pelos danos causados aos trabalhadores, por ocorrência de culpa in vigilando e de culpa in eligendo, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.



    (...)



    A discussão do Tema 1118 da tabela de repercussão geral permanece em aberto, assim como os debates sobre a questão do ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para efeito de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931. 



    Quanto a tal aspecto, entende este Relator que o encargo probatório, em se tratando de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da responsabilização subsidiária, não é do trabalhador, mas do tomador dos serviços (art. 818 da CLT; art. 373, II, do CPC de 2015). Aplica-se ao caso o princípio da aptidão para a prova, cabendo à Administração Pública comprovar - documental e exaustivamente - a sua postura diligente, contínua e efetiva de controle e fiscalização dos atributos trabalhistas relacionados com os contratos de prestação de serviços terceirizados executados pela empresa contratada, bem como a imposição de sanções e medidas de cautelares de gestão, caso constatadas irregularidades, inclusive a deflagração de novo procedimento licitatório e rescisão do contrato com a prestadora. 



    No contexto deste processo, o Estado do Espírito Santo celebrou contrato com a primeira reclamada Nutriplus Alimentação e Tecnologia Ltda, com o propósito de viabilizar a prestação de serviços terceirizados de 'gestão da alimentação escolar, visando ao preparo e fornecimento de refeições aos alunos, da Rede Estadual de Ensino, com fornecimento de insumos e mão de obra' (Id. 90edbc8). 



    Com efeito, a documentação deve ser suficiente para a comprovação da efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas durante todo o contrato firmado com a primeira ré, nos moldes dos artigos 58, 67 e 87 da Lei 8.666/1993 (artigos 104, inciso III, e 117 da nova Lei 14.133/2021), o que não ocorreu no caso em tela.



    Foram anexados com a defesa: os contratos 029.2014 (Id. 90edbc8 e 3911db9); 007/2020 (Id. b7e7c2a e 8da10ea) e 152/2020 (Id. 1b84269 e ss.) com seus aditivos e designação de gestores, bem como certidões negativas de débito. Sobre fiscalização propriamente dita há um controle de penalidade (Id. Eb24773), um parecer de Id. 9713300, no qual a gestora de contrato Sra. Lorena Ramos dos Santos Lima, relata a inexistência de falta de fiscalização por parte do entre público e um memorando (Id. 70f430b) expedido em 12 de maio de 2021, também pela gestora de contrato, em que relata anomalias concernentes a: 'alteração de cardápio, alimentação não servida para total ou parte dos alunos, per capita/porcionamento inadequado, qualidade inadequada do alimento/ preparação, falta /atraso de merendeira e falta de algum componente do cardápio, entre outros. 



    Observe-se que a gestora do contrato aponta eventuais desconformidades a penas no que concerne ao seu objeto imediato, mas não se refere às condições laborais ou contratuais dos trabalhadores da primeira reclamada no âmbito da prestação desses serviços. 



    Além disso, no mesmo memorando de Id. 70f430b a gestora do contrato informa a existência de diversos processos administrativos instaurados e tramitando para efeito de análise de infrações administrativas e eventual aplicação de penalidades. Porém, o ente público recorrente não informa o resultado desses processos administrativos, tornando o material probatório extremamente frágil no que se refere aos seus esforços para demonstrar que fiscalizava o contrato sob o ponto de vista trabalhista. 



    Ao contrário do que supõe o sexto reclamado, a prova que se tem nos autos acaba por revelar a culpa in vigilando do Estado do Espírito Santo, de forma a atrair sua responsabilidade subsidiária, conforme o disposto na Súmula 331, item V, do Tribunal Superior do Trabalho. 



    No que diz respeito ao alcance da condenação subsidiária, deve ser ressaltado que ela abrange todas as parcelas deferidas, nos moldes do item VI da Súmula 331 do TST, até porque a legislação trabalhista não faz qualquer distinção entre verbas salariais, indenizatórias (dano moral), previdenciárias ou multas, estando todas incluídas no campo de responsabilização subsidiária atribuída ao ente público, não se tratando de parcelas jurídicas personalíssimas que pudessem colocar-se fora dos limites coobrigacionais do recorrente. 



    (...)



    Nega-se provimento” (ID b06df3c - Grifei).



    Essa decisão foi mantida em sede de recurso da competência da Corte Superior da Justiça do Trabalho, cuja decisão foi questionada por meio de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela sistemática da repercussão geral, estando o acórdão em sede de agravo inteno assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINITRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NÃO ADERÊNCIA AO TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC (aplicação do Tema 246 do ementário de Repercussão Geral do STF). No presente caso, a Turma desta Corte concluiu que ficou comprovada nos autos a culpa da entidade estatal tomadora de serviços quanto à fiscalização da conduta da empresa terceirizada, relativamente ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, razão pela qual foi responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas a cargo da empregadora (prestadora de serviços). Como a responsabilização da Administração Pública, no presente caso, não decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, mas pela ausência de repasses, conclui-se que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246, ao julgar o RE 760.931/DF, nestes termos: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Por fim, ressalte-se que apesar de a Parte Recorrente se insurgir quanto ao ônus da prova, o presente caso não tem aderência ao Tema 1.118 da repercussão geral, pois conforme se verifica do acórdão recorrido, as razões de decidir foram diversas, uma vez que o reconhecimento da culpa não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas sim da análise do conjunto fático probatório dos autos. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 3, p. 1).



    Há teratologia na decisão do TST, proferida em fase de conhecimento, que afirma a adequação da solução do caso concreto à tese do Tema nº 246 da RG, recusando a observância das diretrizes de concretização desse precedente fixadas na tese do Tema nº 1.118 da RG, uma vez que não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    A manutenção de responsabilidade subsidiária do ente público fundamentada na afirmação de que os documentos juntados pelo ente público recorrente são insuficientes para comprovar a sua efetiva fiscalização quanto ao descumprimento das normas trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, bem como sem elementos concretos de prova produzidos pelo autor do processo trabalhista no sentido da ciência inequívoca do Poder Público quanto aos descumprimentos dos direitos trabalhistas pela empresa prestadora de serviços e caracterização da inércia do poder público na adoção de medidas para mitigar o fazer cessar eventuais ilegalidades perpetradas evidencia a oposição do órgão reclamado em concretizar a tese paradigma.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade do poder público no caso concreto. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente